Tribunal: TCU
Processo: 004.374/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, bem como os inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de irregularidades na celebração de termo de parceria com OSCIP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pelos Srs. Edilson Francisco dos Santos e Delson Tibúrcio de Souza ao Acórdão 465/2019-TCU-Plenário , prolatado quando do julgamento de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 277, III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes e demais interessados; e 9.3. determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Gabinete da Ministra Ana Arraes, sorteada relatora do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Marcelo Sá Bagueira Leal contra o Acórdão 465/2019-TCU-Plenário .